Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADOS. MULTA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso quanto à matérias/alegações não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 80, II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.
3. Segundo o art. 774 do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos.
4. Caracterizada alteração dos fatos e oposição maliciosa à execução, com emprego de meio ardil e artificioso, deve a parte ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
5. A multa fixada na origem não deve ser reduzida quando, da análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que o juízo singular observou adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.
6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.